Tribunal: TJSP
Processo: 1092989-09.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PM. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos morais – II. Questão em discussão:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PM. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos morais – II. Questão em discussão: Exclusão do autor do certame na fase de investigação social – III. Razão de decidir: Autor considerado inapto na fase de investigação social em razão de ter contra si lavrado boletim de ocorrência e inquérito policial em razão da infração de trânsito referente à condução de veículo sob influência de álcool. Autor que aderiu a acordo de não persecução penal, tendo, após o cumprimento das condições estabelecidas, sido declarada extinta a punibilidade. Ausência de condenação criminal. Circunstâncias em que foi realizada a autuação da infração demonstram que o autor, embora alcoolizado, não colocou em risco a integridade física ou a vida de outrem. Ausência de razoabilidade e proporcionalidade na avaliação da Administração. Ausência de violação dos valores morais e éticos imprescindíveis ao exercício da profissão de policial militar. Hipótese em que a exclusão do certame se mostra desproporcional. Dano moral não constatado – IV. Dispositivo: Recurso provido em parte.